Tribunal: TCU
Processo: 006.492/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3494/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.492/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Cesar Santana (XXX.029.821-XX); Andreia Batista Pereira (XXX.638.701-XX); Anna Paula Marques dos Santos (XXX.330.977-XX); Bruno Rangel Borges Marchetti (XXX.872.261-XX); Franceles Bezerra de Oliveira (XXX.897.042-XX); Larissa Matuda Macedo (XXX.657.311-XX); Marco Vitor Silva de Melo Costa (XXX.433.701-XX); Nara Rubia de Morais Arantes (XXX.137.501-XX); Ricardo Henricki Dias Borges (XXX.855.021-XX); Vinicius Oliveira Santos (XXX.128.566-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Goiás 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.